Tribunal: TJMT
Processo: 1017131-76.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017131-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. C. WEBER & CIA LTDA - CNPJ: 09.559.391/0001-53 (APELANTE), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), ANDERSON ALBERTO COCCO - CPF: 019.556.711-09 (APELADO), ANNA ANDREYA MARTINS MOURA - CPF: 022.167.881-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA AUTORA A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO DA LIDE –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADA – NULIDADE DO
DECISUM
– RECURSO PROVIDO.

Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(art. 489, §1º, IV, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer extinto sem resolução de mérito por falta de emenda à inicial, com a condenação da autora ao pagamento parcial das custas processuais.

A apelante defende que a lide não tem conteúdo econômico imediato já que visa apenas obrigar a parte contrária ao recebimento das chaves do imóvel que estava em construção.

Acrescenta que não ignorou o comando judicial que lhe foi direcionado em 17-7-2023.

Pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial a apelante descreve o negócio jurídico firmado com a parte contrária, tendo assumido a empreitada de construir uma residêcia no terreno situado na Rua I, quadra 20, lote 31, bairro Villa Toscana, em Rondonópolis-MT.

Informa que a obra tinha o prazo certo de 365 dias para finalização, os quais teriam sido acrescidos de outros 172 dias devido a modificações no projeto básico, requeridas pelos apelados.

O pagamento pelo serviço dependida diretamente do cumprimento do termo final ajustado.

Diante disso, a apelante indica a exceção do contrato não cumprido (art. 376 do Código Civil) e busca compelir a parte contrária a receber as chaves do imóvel visando a manutenção do negócio.

A lide foi distribuida em 5-7-2023 e a falta de recolhimento de custas foi certificada em 7-7-2023, tendo a autora comparecido aos autos em 10-7-2023 apresentado comprovante de pagamento de R$685,00.

Em 17-7-2023 o juízo de origem se limitou a determinar a complementação de custas, o que levou à extinção do feito sem resolução de mérito depois de a apelante defender a ausência de conteúdo econômico imediato do feito.

A relação intrinseca entre a expressão monetária das despesas judiciais e o valor atribuído à causa torna necessário que primeiramente ao autor seja facultado o direito de debater este para que então a quantia a ser recolhida ao Poder Judiciário torne-se definitiva.

O contexto probatório contido nos autos mostra a relação de proporcionalidade entre uma demanda para a qual foi atribuída a quantia de R$1.000,00, apenas para fins de alçada, com as custas de R$685,00. E qualquer complementação nesse sentido deve obedecer aos comandos do art. 489 do CPC.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INADIMPLEMENTO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 489, § 1º, INCISO IV, CPC - ANULADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
(TJMT, N.U 0001337-81.2013.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DE MULTA – NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO EMBARGANTE – OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADAS – NULIDADE DO DECISUM – INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – ASTREINTES DEVIDAS – RECURSO PROVIDO. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1º, IV, do CPC). Imposta multa para o caso de inércia no cumprimento de decisão judicial, impõe-se sua cobrança se ela não é atendida com presteza.
(TJMT, N.U 1021605-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024